Tribunal: TJBA
Processo: 8003398-42.2023.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003398-42.2023.8.05.0244

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: FERREIRA MOTA COMERCIO VAREJISTA DE MARMORE, GRANITO E VIDROS LTDA

Advogado(s)
:
ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, BRUNO MEDEIROS DURAO, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO
. APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.

1
. Exarada decisão monocrática de não conhecimento do recurso principal por
ausência
de dialeticidade, o agravo interno deveria ter por objeto a demonstração da
existência
de dialeticidade entre o recurso principal não conhecido e a decisão anteriormente recorrida. Se o agravo interno se dedica a discorrer sobre o mérito do recurso principal, significa que da mesma forma não está
dialogando
com a decisão monocrática de não conhecimento daquele.

Agravo interno não conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os elementos deste agravo interno 8003398-42.2023.8.05.0244, em que é agravante FERREIRA MOTA COMERCIO VAREJISTA DE MARMORE, GRANITO E VIDROS LTDA e em que é agravado BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NÃO CONHECER
ao agravo interno, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça